Tribunal: TJDFT
Processo: 0701035-63.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. INTERESSE RECURSAL NÃO CONFIGURADO. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. NECESSIDADE E UTILIDADE NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO. FASE INSTRUTÓRIA ENCERRADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE (ART. 355 DO CPC). POSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. VÍCIO SANADO. CHEQUES. TÍTULOS DE CRÉDITO SUSTADOS. ENDOSSO. EXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA PORTADORA DAS CÁRTULAS NÃO CONFIGURADA. CAUSA DEBENDI. INDICAÇÃO DESNECESSÁRIA. IRREGULARIDADE NA CIRCULAÇÃO. MÁCULA NÃO VERIFICADA. BOA-FÉ NO RECEBIMENTO DOS TÍTULOS. PRESUNÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DA EMBARGANTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Interesse recursal não configurado. Recurso de apelação dotado de efeito suspensivo. Art. 1.012, caput, do CPC. Situação excepcional prevista no § 1o do mesmo dispositivo legal inocorrente no caso concreto. Pretensão não conhecida.
2. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Inocorrência. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cabe ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes e, atento às questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, incumbe-lhe deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada.
3. Segundo o art. 76, caput, do CPC, verificada “a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. Se a determinação for descumprida pelo autor e o processo estiver na instância originária, a penalidade prevista no estatuto processual é a extinção do feito (§ 1o, I, do art. 76 do CPC). Caso concreto em que a apelada, na segunda oportunidade concedida pelo juízo, sanou o vício da representação processual, de modo que incabível a extinção do feito, sem resolução do mérito, na forma pretendida pela apelante.
4. A autora do pedido monitório, portador das cártulas de cheque e detentora de direitos resultantes de endossos neles existentes, tem legitimidade ativa para manejar procedimento especial destinado à cobrança da quantia indicada na ordem de pagamento não quitada.
5. A oposição de exceções pessoais dentro da cadeia de endosso somente é possível em caso de comprovada má-fé dos envolvidos, fato não demonstrado nos autos.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, rejeitadas as preliminares e, no mérito, desprovido.